Tribunal: TJBA
Processo: 8019337-18.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8019337-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL
. HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART.
121, § 2º, II E IV, DO CP.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUÍDA E APRESENTADAS ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES. FEITO NA IMINÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 21, DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA.

1.
Trata-se de
Habeas Corpus liberatório,
impetrado em favor de ADENILSON SANTOS DOS REIS,

custodiado, cautelarmente pela suposta prática da conduta descrita no art.
121, § 2º, II e IV, do CP desde 24.10.2020, v
erberando a Impetrante que o Paciente sofre manifesto constrangimento ilegal
ante o excesso de prazo para a conclusão da primeira fase do Tribunal do Júri.

2. Extrai-se dos fólios, que no dia 24/10/2020, por volta das 18h30m, o Paciente, de surpresa efetuou golpes de faca nas vítimas JOSÉ CARLOS CRESPO e JOÃO COSTA DE SOUSA, causando-lhe lesões corporais fatais. Segundo os autos, o Acusado dirigiu-se à residência da vítima José Carlos, com o fim de se vingar do filho desta e esfaqueou-lhe na região do abdômen. Não satisfeito, ao sair do local do crime, o Paciente encontrou a outra vítima, João da Costa, sendo confrontado por esta, oportunidade em que a golpeou com faca, também causando-lhe a morte.

3. EXCESSO DE PRAZO.
A doutrina e a jurisprudência são firmes ao afirmar que os prazos processuais previstos no Código de Processo Penal para a conclusão das fases processuais não são peremptórios, mas sim diretrizes, de modo que é somente à luz do caso concreto que se pode avaliar se há ou não excesso de prazo capaz de justificar o relaxamento de prisão preventiva regularmente decretada. No caso dos autos,

a ação penal originária encontra-se tramitando, regularmente, eis que nomeada Defensora Dativa, bem como já apresentadas alegações finais por ambas as partes, estando na iminência de prolação de decisão de pronúncia. Ademais, destaca-se que o feito já está com a instrução concluída, tratando-se, portanto, de situação que atrai a aplicação direta do enunciado da Súmula nº 21 do STJ, que prescreve: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8019337-18.2023.8.05.0000
,
da comarca de Araci, em que figuram como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente

ADENILSON SANTOS DOS REIS
,
e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma,
à unanimidade
, em
CONHECER DENEGAR
A ORDEM
de Habeas Corpus
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .